Tribunal: STF
Processo: RE 1476538
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 31), interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná  (e. doc. 17) assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, PROMOVEU A CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIDORES PARA TRABALHAR NO ABATEDOURO MUNICIPAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA CONDENAR O REQUERIDO COM BASE NO ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92, CONSIDERANDO A REVOGAÇÃO DO INCISO I – PRETENSÃO RECURSAL DE RETROATIVIDADE DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – PEDIDO INICIAL DE CONDENAÇÃO DO REQUERIDO PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ART. 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92 – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE Nº 843.989/PR - TEMA 1199) – CONDENAÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA, DIANTE DE ATUAL AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO EM PRIMEIRO GRAU.  



    Em suas razões, o Recorrente sustenta que houve violação ao art. 37, caput e § 4º, da Constituição Federal.  



    Assevera que "ao considerarem como taxativo o rol do art. 11 da LIA (com redação dada pela Lei 14.230/2021), aplicando a lei nova retroativamente para o fim de reconhecer uma atipicidade superveniente das condutas ímprobas em questão, desconsideraram a natureza civil (e não penal) do ato improbidade administrativa e das respectivas sanções (Tema 1199 do STF), sobre a qual vigora, em regra, o princípio da irretroatividade (art. 6º da LINDB)".  



    Argumenta que "sem embargo das inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, tratando-se de atos ímprobos dolosos praticados sob a égide da redação originária da Lei nº 8.429/1992, devem ser por ela regulados, não havendo falar, no caso, em retroatividade benéfica para reconhecimento de suposta atipicidade da conduta, sob pena de ofensa ao disposto no 37, caput e § 4º, da CF. "  



    Aduz que "o comando do art. 1º, § 4º, da LIA não implica retroatividade de todos os dispositivos mais benéficos ao réu, devendo a Lei nº 14.230/21 ter aplicação aos feitos em curso apenas quanto ao ato de improbidade administrativa culposo".  



    Ressalta que na apresente hipótese "ao réu foi imputada a prática de ato ímprobo doloso".



    Salienta que, ainda que superada a questão da incidência (ir)retroativa ou não das disposições contidas na Lei nº 14.230/2021, ao reconhecer a atipicidade superveniente da conduta, denota-se que a Corte Paranaense desconsiderou que a redação do art. 11 instituída pela nova LIA não se afigura alinhada ou compatível com o art. 37, § 4º, da Carta Magna, pois "pois promove a desnaturação do Microssistema de Tutela ao Direito Fundamental à Probidade Administrativa e opera uma redução do âmbito de proteção aos Princípios Constitucionais regentes da Administração Pública (art. 37 da CF)".  



    O Ministério Púbico opina pela remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, para adequação do julgado ao Tema 1199 de Repercussão Geral, ou pelo provimento do recurso extraordinário, para cassar o acórdão, restabelecendo-se a sentença.  



    É o relatório. Decido.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o ARE 843.989, Tema n. 1.199, fixou a seguinte tese:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Conclui-se que o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, ressalvando exceção de retroatividade relativa para casos em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de Alberto Arisi, atribuindo-lhe a prática de ato ímprobo. De acordo com a inicial, o réu, Prefeito Municipal de Salgado Filho à época dos fatos, determinou a contratação de José Darci dos Santos (2009 a dezembro/2017), Tarcísio Lougen (2012 a abril/2017) e Dilmar dos Santos (2014 a outubro/2016), para trabalharem no abatedouro municipal, sem concurso público, teste seletivo ou qualquer critério objetivo de avaliação, circunstância esta que representa ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal, e, por consequência, configura os atos de improbidade previstos no art. 11, I, da Lei nº 8.429/92.



    (...)



    A Lei nº 14.230/2021, por sua vez, revogou o inciso I do aludido art. 11, não havendo mais previsão de ato ímprobo pela simples prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso do previsto na regra de competência.



    A nova LIA continua possibilitando a caracterização de improbidade por desobediência a princípios da Administração Pública, mas nos casos constantes do rol taxativo, do qual por certo não está aquele mencionado na exordial.



    Com efeito, ao contrário da conclusão lançada na r. sentença, não basta que a conduta viole os princípios da Administração Pública dispostos no art. 37 da CF, é preciso, também, que a conduta esteja especificada nos incisos do referido art. 11.



    (...)



    Recentemente, o e. Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 1.199 da repercussão geral, nos autos do ARE nº 843.989/PR, fixou as seguintes teses:



    (...)



    Destarte, restou consignado na referida decisão que não poderá haver punição por ato culposo nas ações de improbidade em andamento, ante a ausência de previsão legal. 



    Do mesmo modo, no caso concreto, a lei antiga, uma vez revogada, não pode ser utilizada como base para condenação. 



    Logo, nos processos em curso a regra da irretroatividade atinge apenas os atos já praticados, e, os atos a serem praticados, devem estar em consonância com a nova lei, impondo-se a reforma da sentença.



    O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado, pois, da mesma maneira que houve abolitio criminis no caso do tipo culposo, houve, também, na hipótese do dispositivo em análise. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. 



    II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. 



    III – Agravo improvido.



    (RE 1452533 AgR, Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe  21-11-2023)  



    O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento do Plenário do Supremo no Tema 1.199.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente